Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708085-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIANA GALINDO CALADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Ronniele de Oliveira de Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF que, nos autos da execução no 0103920-27.2010.8.07.0015, manteve suspensos os benefícios externos do sentenciado em razão da imputação de falta média relativamente à qual ainda não havia sido superado o prazo do artigo 135, parágrafo único, do Código Penitenciário do Distrito Federal (ID 24165232 - Pág. 71) Aduz a Defesa que, embora o recorrente tenha sido agraciado com os benefícios do trabalho externo e da saída temporária em dezembro de 2019, ele apenas usufruiu do benefício do “saidão” em janeiro de 2020 em razão da pandemia, afirmando que, com a oportunidade de emprego via Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – Funap/DF, foram solicitadas a transferência do sentenciado para o Centro de Progressão Penitenciária – CPP e a consequente autorização para o usufruto das saídas temporárias a partir de 28/01/2021. Assevera que, após a formulação de tais pleitos, a Defesa foi surpreendida com a manifestação do Ministério Público, que indicou a existência de supostas faltas imputadas ao agravante – em fevereiro de 2020 e em janeiro de 2021 –, alegando que o sentenciado não tinha sido notificado pelo Diretor do estabelecimento prisional acerca de eventual processo administrativo disciplinar. Argumenta que, apesar de ter sido imputada a prática de falta média consistente no descumprimento de prescrição médica pelo recorrente, ele não utilizou nenhum serviço médico no dia 02/01/2021 nem tinha conhecimento de tal falta, o que viola o conteúdo da Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça. Acentua que a justificativa da suposta falta média não se alinha ao conteúdo da Ocorrência Administrativa no 1042100006, na qual foi relatado que o sentenciado estava alterado e com sinais de embriaguez, ao argumento de que não foi realizado nenhum exame que comprovasse que tal fato efetivamente ocorreu no dia 02/01/2021. Assevera, ainda, que o último atendimento médico do apenado se deu em 16/12/2020, que ele não faz uso de medicamento controlado e que apenas utiliza “bombinha” por ser asmático. Em relação à falta ocorrida em fevereiro de 2020, alega que esta não merece prosperar em razão do lapso temporal e pelo fato de o agravante já ter cumprido o período de “castigo” dentro da unidade prisional sem, ao menos, ter sido notificado da suposta falta disciplinar. Ao final, pede a desconsideração das supostas faltas disciplinares, bem como a concessão das saídas temporárias a partir do dia 28/01/2021 e a transferência do agravante ao CPP, para que possa trabalhar (ID 24165228 - Pág. 02/08). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 24165232 - Pág. 100/104). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 24165232 - Pág. 105). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24585401). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em decisão proferida em 08/04/2021, houve a desconsideração da ocorrência relativa à suposta falta média praticada pelo agravante, tendo sido restabelecidos os benefícios externos do sentenciado (Mov. 158.1). Confira-se: “[...] Considerando que, até o momento, não foi remetido ao juízo o procedimento relativo à falta média noticiada pelas partes, desconsidero a ocorrência e restabeleço os benefícios do sentenciado. Comunique-se. Intimem-se. [...]” Nesses termos, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, consubstanciada na desconsideração da ocorrência relativa à falta média e no restabelecimento dos benefícios externos do apenado, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, determino que seja retificada a autuação quanto à correta qualificação do agravante, RONNIELE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, uma vez que, por equívoco, consta o nome da advogada como parte recorrente. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador